Tribunal: STF
Processo: RE 76523
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA ESTATUTARIA DAS SUAS RELAÇÕES COM A
ADMINISTRAÇÃO. LEI DE RECLASSIFICAÇÃO, QUE REDUZINDO O PERCENTUAL DE
GRATIFICAÇÃO, COMPENSOU OS SERVIDORES COM AUMENTO DE VENCIMENTOS.
INOCORRENCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM OS QUAIS. SE HARMONIZA
A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.